Tribunal: TCU
Processo: 023.126/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca da utilização indevida de recursos oriundos do Programa Bolsa Família (PBF) em apostas esportivas on-line.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por membro do Ministério Público junto ao TCU, com pedido de medida cautelar, acerca de indícios de desvio de finalidade na utilização de recursos do Programa Bolsa Família em apostas esportivas on-line (apostas de quota fixa), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do despacho contido na peça 12 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias; 9.2. informar o representante, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Ministério do Esporte, a Advocacia-Geral da União, o Banco Central do Brasil e a Caixa Econômica Federal quanto ao teor da presente decisão.